Tribunal: TJMT
Processo: 1000885-46.2021.8.11.0109
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000885-46.2021.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), A C S MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 01.383.539/0001-30 (RECORRIDO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1000885-46.2021.8.11.0109.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida:
A C S MADEIRAS LTDA. – EPP
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 23 A 26/6/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO INOMINADO. ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DIVERGÊNCIA DE VOLUME INFERIOR A 1%. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO. NULIDADE DO TERMO DE APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente pedido de declaração de nulidade de ato administrativo, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida e anulando o Termo de Apreensão no 21205408, lavrado em 23/9/2021 por fiscais da SEMA/MT, por vício no elemento motivo, ante a ausência de infração ambiental, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo é competente para processar e julgar ação de nulidade de ato administrativo fundado em suposta infração ambiental; e (ii) estabelecer se há nulidade no Termo de Apreensão no 21205408, diante da alegação de inexistência de infração ambiental caracterizada por divergência volumétrica e de espécie inferior a 1%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo comum é competente para processar e julgar ação cujo objeto é a nulidade de ato administrativo estadual, sendo irrelevante a matéria ambiental envolvida, uma vez que a discussão não trata de direito ambiental material, mas de controle de legalidade de ato administrativo.

4.

A análise dos documentos constantes dos autos, especialmente as notas fiscais e guias florestais, demonstra que a carga transportada estava integralmente acobertada pelos documentos exigidos pela legislação, com total de 28,904 m3, exatamente o volume apreendido.

5.

A divergência apontada pela fiscalização – substituição de pequena fração da espécie “
amescla
” por “
jutai pororoca
” – corresponde a menos de 1% do volume total, o que se encontra dentro do limite de tolerância de 10% previsto no art. 53 da IN IBAMA no 21/2014, no art. 22 do Decreto Estadual no 8.189/2006 e no art. 41, § 2o, da IN IBAMA no 21/2014.

6.

A variação identificada não configura infração administrativa e não invalida a Guia Florestal apresentada, motivo pelo qual o auto de infração e o termo de apreensão padecem de nulidade por ausência de fundamento fático válido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O juízo comum é competente para processar ação de nulidade de ato administrativo estadual, mesmo que envolva matéria ambiental, quando a discussão versa sobre legalidade do ato.

2.

A divergência volumétrica inferior ao limite de 10% estabelecido na legislação ambiental não caracteriza infração administrativa.

3.

É nulo o termo de apreensão fundado em vício de motivo quando não demonstrada a infração ambiental que o justifica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/1995, art. 46; LC/MT no 233/2005, arts. 40 e 41; Decreto Estadual/MT no 8.189/2006, art. 22; IN IBAMA no 21/2014, arts. 37, 41, § 2o, 48 e 53.

Jurisprudência relevante citada: Não consta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 27456872), retificada pela decisão monocrática (ID 274156879), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida e, por conseguinte, declarando nulo o Termo de Apreensão no 21205408, lavrado em 23/9/2021 em face da reclamada, por vício em seu elemento motivo (pressuposto de fato), tendo em vista que não restou evidenciada a existência de conduta contrária às normas de proteção ambiental, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC) e, por consequência, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Nas razões recursais, o demandado alega, em preliminar, a incompetência absoluta do Juízo, tendo em vista a matéria tratada nos autos ser afeta ao direito ambiental.

No mérito, sustenta:

a)

Higidez do termo de apreensão;

b)

Independência dos Poderes – atuação estatal coordenada – pretensões autorais irrazoáveis e desproporcionais;

Ao final, requer, preliminarmente, a concessão do efeito devolutivo e suspensivo e o acolhimento da preliminar de incompetência do Juízo, com a consequente anulação da sentença recorrida. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

A reclamante apresentou contrarrazões (ID 274156881), rebatendo os argumentos e pugnando pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do Juízo, eis que o objeto da demanda refere-se à eventual nulidade de ato administrativo, consubstanciado no Termo de Apreensão no 21205408, sendo irrelevante a matéria ambiental envolvida, uma vez que a discussão não trata de direito ambiental material, mas de controle de legalidade de ato administrativo.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo, visando desconstituir o Termo de Apreensão no 21205408 e obter a liberação da totalidade da madeira apreendida (28,94m3) ou, alternativamente, das essências devidamente acobertadas por notas fiscais e guias florestais.

A parte reclamante narra que vendeu à empresa Capixaba Comércio de Materiais de Construção o volume de 28,94m3 de madeira serrada, com emissão regular de notas fiscais e guias florestais.

Afirma que o caminhão transportador foi abordado por fiscais da SEMA/MT, ocasião em que se apontou divergência entre os documentos apresentados e a carga, resultando na apreensão total do veículo e da madeira, conforme Auto de Infração no 21203812 e Termo de Apreensão no 21205408.

Relata que no auto de constatação no 085/2021, o órgão ambiental apontou a seguinte irregularidade: “
a inspeção não constatou madeiras de Trattinickia sp (amescla). A madeira de Dialium guianensis aubl (jutai-pororoca) está desacobertada da documentação fiscal e ambiental”
.

Sustenta que, embora o caminhão tenha sido liberado, a madeira permaneceu apreendida no pátio da SEMA/MT, exposta a intempéries.

Pois bem, compulsando os autos, observa-se, pelas notas fiscais e guias florestais para o transporte dos produtos florestais, que a reclamante possuía autorização para o transporte das espécies florestais, constando o seguinte:

1) Nota Fiscal no 1996 e Guia Florestal no 1939 (Id. 69879132):

- 2,2346 m3 de madeira Hymenaea courbaril L. (Jatobá) em tábuas;

- 11,8500 m3 de madeira Dipteryx odorata (Champanhe) em tábuas; e,

- 0,0900 m3 de madeira Trattinnickia burseraefolia -Mart. Willd. (Amescla), em sarrafo.

2) Nota Fiscal no 1997 e Guia Florestal no 1937 (Id. 69879133):

- 14,7300 m3 de madeira Dipteryx odorata (Champanhe) em tábuas;

Assim, somando-se a volumetria constante das notas acima descritas, tem-se a quantia de 14,174 m3 referente à primeira, mais 14,730 m3 referente à segunda, totalizando 28,904 m3 de produto florestal com autorização para transporte.

Ressalta-se que, tanto o Auto de Constatação no 85/2021 (ID 274155897) quanto o Auto de Infração no 274155895, lavrados pelos técnicos do INDEA-MT e da SEMA-MT, respectivamente, indicam que o volume encontrado no caminhão era de 28,904 m3 de madeira serrada em bruto.

De igual forma, consta do termo de entrega de carga o mesmo volume apreendido, qual seja 28,904 m3 (ID274155898).

No caso, os agentes públicos constataram divergência na volumetria do produto florestal efetivamente transportado em relação ao descrito nas notas fiscais.

Necessário esclarecer que, no âmbito estadual, a Lei Complementar no 233/2005, que dispõe sobre a Política Florestal do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, estabelece a “Guia Florestal” como documento válido para o transporte de madeira, guia essa fornecida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, vejamos:

“Art. 40 Fica instituída a Guia Florestal - GF/MT, instrumento de controle obrigatório a ser utilizado por pessoas físicas e jurídicas na entrega, remessa, transporte, recebimento e estocagem ou armazenamento de matérias-primas, produtos e subprodutos florestais, madeireiros e não madeireiros, desde o local de extração ou beneficiamento até o seu destino final.

Art. 41. A Guia Florestal será fornecida pela SEMA aos detentores de autorização de desmate, de planos aprovados de exploração e de manejo, bem como ao comprador e/ou consumidor identificado no contrato de compra e venda de matéria-prima, produto in natura, beneficiado ou semi-elaborado, carvão, lenha e demais produtos e subprodutos florestais.”

Já o Decreto Estadual no 8.189/2006 disciplina a utilização, o preenchimento e a emissão da Guia Florestal para o transporte de produtos e/ou subprodutos de origem florestal do Estado de Mato Grosso, cujo preenchimento deve ser feito conforme o disposto no art. 10, vejamos:

“Art. 10. A GF será disponibilizada no site da SEMA contendo os seguintes itens:

I – dados do remetente e destinatário:

a) razão social;

b) data da emissão e vencimento;

c) endereço;

d) número do CNPJ/CPF e da Inscrição Estadual, quando for exigida;

e) número do cadastro no CC-SEMA, do explorador e do adquirente, em operações internas, quando for o caso;

II – nome e assinatura do representante operacional responsável pelo preenchimento do cadastrado junto à SEMA;

III – número da GF;

IV – número da Nota Fiscal;

V – número e valor do Documento de Arrecadação DAR/ AUT (da emissão da guia e do ICMS), quando obrigatório;

VI – nome da essência a ser transportada: (científico e vulgar);

VII – volume do produto e/ou subproduto a ser transportado e seus valores;

VIII – coordenadas geográficas da origem, destino e memorial descritivo das rotas, principal e alternativa (GF-1 e GF-2);

IX – descrição do trajeto da carga ao destino (GF-3 e GF-4), e nas vendas para fora do Estado de Mato Grosso citar, os Estados de passagem.

X – número do projeto de autorização, conforme caput do Art. 4o (GF-1 e GF-2);

XI – placa do veículo transportador ou do conjunto de placas, na hipótese de carreta, bi-trem ou tremião;

XII – prazo de validade de 6 (seis) dias para o transporte dentro do Estado de Mato Grosso e mais 10 (dez) dias para chegar ao destino em caso de transporte interestadual”.

Por outro lado, a Instrução Normativa do IBAMA no 21/2014, que regulamenta os procedimentos relativos ao controle de transporte dos produtos ou subprodutos florestais no território nacional, determina o seguinte:

Art. 37. Para fins de transporte a partir do local de exploração do produto,
o DOF será emitido pelo detentor da autorização previamente concedida
, ou pessoa por ele anteriormente indicada no sistema, com base no volume autorizado, que será liberado conforme declaração no sistema das etapas de transporte previstas para o empreendimento.

Art. 48.
O Documento de Origem Florestal será considerado inválido
para todos os efeitos
quando forem verificadas
quaisquer das situações abaixo, entre outras,
durante o transporte
: I -
quantidade/volume ou espécie de produto transportado diferente do autorizado/declarado, ressalvada a hipótese prevista no art. 53

(grifei).

Por seu turno, o parágrafo único do art. 53 da referida IN, traz a seguinte exceção à regra:

Art. 53. O consumidor de produtos florestais, inclusive carvão vegetal nativo, que verificar divergência maior que 10% (dez por cento) entre os volumes reais da carga e os contidos no DOF e na nota fiscal, considerando a classificação por espécie e produto, deverá recusar a carga e comunicar a unidade do órgão ambiental competente para adoção das providências cabíveis nos termos do art. 47 do Decreto no 6.514, de 2008, e demais disposições legais.

Parágrafo único. Havendo
divergência
menor
que 10%
(dez por cento),
o destinatário deverá solicitar ao órgão ambiental competente o devido ajuste administrativo conforme o volume verificado

(grifei).

No mesmo sentido, o art. 41, § 2o, da IN no 21/2014, com redação dada pela IN no 9/2016, admite a divergência não superior a 10%:

Art. 41. O saldo volumétrico dos produtos florestais contabilizados no Pátio do sistema deve ser uma representação fiel do saldo físico existente no local de armazenamento, devendo o usuário realizar o controle e manter atualizado os seus estoques mediante o lançamento das operações pertinentes no Sistema.

§ 1o O saldo volumétrico dos produtos deverá respeitar a taxonomia e a nomenclatura em conformidade com o Glossário do Anexo III da presente Instrução Normativa, inclusive quanto à madeira serrada e à madeira serrada curta.

§ 2o Será admitida variação de até 10% (dez por cento) nas dimensões das peças de madeira serrada, incluindo subclassificações previstas no § 3o do art. 9o da Resolução Conama no 411
, de 6 de maio de 2009,
desde que não ultrapasse 10%
(dez por cento) do volume total em estoque ou em carga
(grifei).

De igual forma, o mencionado Decreto Estadual no 8.189/2006:

“Art. 22.
Os valores numéricos
referentes ao volume de madeira
poderão ser corrigidos em um percentual,

nunca inferior ou superior a 10% (dez por cento) do volume indicado na GF-1
, mantida a quantidade de toras, para fins de atualização do sistema na Autorização de Corte do Manejo ou Exploração Florestal”
(grifei).

Dessa forma, ainda que haja divergência entre as espécies descritas na nota fiscal e aquela encontrada na carga transportada, a volumetria da espécie “trocada” (
amescla
por
jutai pororoca
) auferiu a quantia ínfima com relação ao total da carga transportada (0,900m
3
), o que não corresponde, sequer, a 1% (um por cento) do total do produto apreendido, restando demonstrada a inexistência da infração administrativa no caso concreto.

Assim, constata-se que a divergência volumétrica não invalida a Guia Florestal Modelo 3, que acobertava o transporte do produto informado nos autos, situação que evidencia a ilegalidade do auto de infração e do termo de apreensão, fazendo necessária a sua anulação, conforme sentenciado pela magistrada singular.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025